Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. HOMICIDIO TENTADO. PERIGO À VIDA OU À SAÚDE DE OUTREM. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.

2. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a absolvição do réu do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II na forma do artigo 14, inciso II; no artigo 132, caput; e no artigo 155, caput, todos do Código Penal e aplicação de medida socioeducativa mais branda.

3. A prova oral colhida na fase pré-processual e em juízo, sob o crivo do contraditório, é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade dos atos infracionais.

3. A medida socioeducativa de internação se mostra adequada ao adolescente, mormente quando restou demonstrada a gravidade concreta das condutas e as condições pessoais desfavoráveis, porquanto a medida é apropriada para propiciar o adequado acompanhamento do adolescente a sua reinserção na sociedade.

4. Recurso conhecido e desprovido.